Tribunal: TJES
Processo: 0010076-23.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010076-23.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS MAGNO SOARES FERREIRA

APELADO: MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL
.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDAS FRAUDULENTAS COM A UTILIZAÇÃO DO NOME DA EMPRESA APELADA. DESCONHECIMENTO DOS CLIENTES. DEVER DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. RESPONSABILIZAÇÃO.
PROVAS DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PELAS NOTAS FISCAIS JUNTADAS AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

A
recorrida comprovou
que, através de procedimentos de auditoria
interna realizada na empresa
,
o

apelante
, conjuntamente
com o segundo réu
,
emitiu
pedidos de vendas em nome de clientes da
apelada
, como se houvesse concluído a venda, contudo, os referidos clientes, que supostamente haviam comprado mercadorias da empresa, não tinham conhecimento desta transação.
Constam no processo a juntada de
relatório de títulos em aberto por clientes, os boletos e comprovantes de entregas e as notas fiscais.
Além disso, a empresa apelada juntou
termo de Declaração dos Réus onde os mesmos confessam que emitiam notas indevidas
e
não autorizadas, onde as mercadorias eram recebidas por eles.

2.

Ainda que o apelante
reconhe
ça que
dev
a
apenas R$ 30.2000,00 (trinta mil e duzentos reais)
à empresa
,
não faz qualquer tipo de comprovação nesse sentido, sendo
que o ônus probatório cabe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, conforme
previsto no
inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3.

Em razão
disso –
não ter juntado
aos autos qualquer prova a fim de demonstrar alegaçõe
s modificativas do direito do autor –, somada a
sua
confissão
parcial
e
a
ausência de impugnação específica a respeito
as notas fiscais apresentadas pela
autora,
ora recorrida,

constatam-se
elementos hábeis a

responsabilização do apelante
(artigo 927 do Código Civil)
pela emissão dos pedidos fraudulentos de vendas em nome de clientes da
apelada
, conforme
devidamente constatado em sede de sentença
,
cujo
prejuízo
fora
devidamente
precificado em
R$ 116.130,55,
conforme
a somatória das
notas emitidas em razão dos atos fraudulentos
que não foram
afrontadas
por provas produzidas pelo ora recorrente em sentido contrário
.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os
autos
de
recurso de
apelação
cível
interpost
o

por
CARLOS MAGNO SOARES FERREIRA

contra
a sentença
(fls.

294/295
)

proferida pel
o
magistrad
o
da
2
ª
Vara

Cível
de
Serra
,
Dr. Carlos Magno Ferreira,

que,
nos autos d
a
“
ação de
rescisão contratual e reparação de danos
”,

propost
a

pel
a
recorrid
a
MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
,
julgou
parcialmente
procedente
s

o
s
pedido
s

elencados na inicial
para: “1) declarar rescindido o contrato de representação comercial outrora realizado entre as partes a partir de 20/03/2012; 2) condenar os Requeridos a pagarem à autora a importância de R$ 116.130,55 (cento e dezesseis e cento e trinta mil e cinquenta e cinco centavos), com atualização monetária desde o vencimento da dívida e com incidência de juros a partir da citação”,
afastando a condenação por danos morais.

Condenou o segundo Réu, FLAVIO CARVALHO FRANCISCO, ao pagamento de despesas processuais e condenou os Réus ao pagamento de honorários advocatícios, estes que, em atenção aos art. 82, § 2º do CPC, em 15% sobre o valor da condenação.

O
apelante
,

assistido pela Defensoria Pública Estadual,
em suas razões recursais

de

fls.

298/301,

pede a reforma da sentença a fim seja
reduzida “a compensação de danos materiais do apelante para o valor de R$ 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais)”.

S
em contrarrazões, conforme certidão de fls. 305-v.

Pois bem.
Na origem, segundo consta no relatório da sentença:

“
t
rata-se de AÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face de CARLOS MAGNO SOARES FERREIRA e FLÁVIO CARVALHO FRANCISCO, onde a parte autora aduz que firmou contrato de representação comercial com os dois Réus, informou ainda que o primeiro Réu solicitou a rescisão do contrato outrora firmado entre as partes, sendo realizado novo contrato no dia 01.08.2010. De igual modo, alega que o segundo Réu celebrou contrato por escrito no dia 05/09/2005. Declara que os Réus exerciam contrato de representação “sem garantias de exclusividade nas vendas ali realizadas, sem pessoalidade, podendo, a seu livre alvedrio e organização representar outras empresas”, portanto, “poderiam se organizarem de forma a contratar terceiros a exercerem a representação de tais produtos sob sua coordenação e responsabilidade”. Porém, afirma que em Março de 2012 constatou que os Requeridos vinham emitindo pedidos de vendas em nome de seus clientes, que sequer tinham conhecimento da transação. Além disso, declara que as mercadorias eram receptadas pelos Réus em um endereço distinto dos clientes. Por tal razão defende que sobredita conduta caracteriza falta grave e justifica a rescisão do contrato por justo motivo, além da reparação por danos materiais e morais. Por fim, pugna pela rescisão do contrato por justo motivo, seja qualquer valor devido aos Requeridos invertido em favor da parte autora, para compensação dos danos materiais apurados, a reparação dos danos materiais no valor de R$ 116.130,55, referente aos prejuízos sofridos, além de danos morais. Também requer seja reconhecida e declarada a responsabilidade dos Requeridos pela Reparação de demandas futuras”.

O primeiro
r
éu,
ora apelante,
apresentou
c
ontestação e documentos (fls. 259/270), pela qual
pediu
a improcedência dos pedidos autorais. O segundo
r
éu, devidamente citado (fls. 275 verso) deixou de apresentar
c
ontestação, conforme certidão de fls. 276 verso.

Antecipando o julgamento da lide, o
Juízo a quo constatou a existência de
venda fraudulenta perpetrada pelos representantes
e
que
esta gerou o
prejuízo
material
de R$ 116.130,55,
condenando
os Réus
a
indenizar a parte
apelada ao pagamento d
o valor em questão,
afastando a
responsabilidade dos Requeridos pela Reparação de demandas futuras,
bem como a reparação por danos mo
r
ais
.

Postas estas premissas,
o recurso
cinge-se
à análise do
quantum
indenizatório relativo ao
reconhecimento da responsabilidade do
apelante
na realização de pedidos de vendas simuladas em nome de clientes da parte
apelada
.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a recorrida comprovou
que, através de procedimentos de auditoria
interna realizada na empresa
,
o

apelante
, conjuntamente
com o segundo réu
,
emitiu
pedidos de vendas em nome de clientes da
apelada
, como se houvesse concluído a venda, contudo, os referidos clientes, que supostamente haviam comprado mercadorias da empresa, não tinham conhecimento desta transação.

Constam no processo a juntada de
relatório de títulos em aberto por clientes, os boletos e comprovantes de entregas e as notas fiscais (fls. 33/253).
Além disso, a empresa apelada juntou
termo de Declaração dos Réus onde os mesmos confessam que emitiam notas indevidas
e
não autorizadas, onde as mercadorias eram recebidas por eles,
conforme
fls. 26 e 32.

Assim, r
estou cabalmente demonstrado que
os réus
utilizava
m,
de forma indevida, o nome de clientes da
apelada
para fazer pedidos, porém, sem o conhecimento e autorização destes.

Ainda que o apelante
reconhe
ça que
dev
a
apenas R$ 30.2000,00 (trinta mil e duzentos reais)
à empresa
,
não faz qualquer tipo de comprovação nesse sentido, sendo
que o ônus probatório cabe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, conforme
previsto no
inciso II, do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – PAGAMENTO PARCIAL – FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao demandado o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, à luz do disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. (AC 0031521-34.2011.8.08.0048. Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 19/Apr/2023).

Em razão
disso –
não ter juntado
aos autos qualquer prova a fim de demonstrar alegaçõe
s modificativas do direito do autor –, somada a
sua
confissão
parcial
e
a
ausência de impugnação específica a respeito
as notas fiscais apresentadas pela
autora,
ora recorrida,

constatam-se
elementos hábeis a

responsabilização do apelante
(artigo 927 do Código Civil)
pela emissão dos pedidos fraudulentos de vendas em nome de clientes da
apelada
, conforme
devidamente constatado em sede de sentença
,
cujo
prejuízo
fora
devidamente
precificado em
R$ 116.130,55,
conforme
a somatória das
notas emitidas em razão dos atos fraudulentos
que não foram
afrontadas
por provas produzidas pelo ora recorrente em sentido contrário
.

Sob essa perspectiva
, considerando
que
a venda fraudulenta perpetrada pelos representantes da
apelada
geraram um prejuízo de R$ 116.130,55,
não se apresenta plausível a reforma da sentença a quo, devendo o
pedido
recursal
ser julgado
desprovido
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
mas
, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,

mantendo-se intacta a
sentença.

Tendo em vista o
desprovimento
recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
6
%
(antes fixado em 15%)
, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.
Entretanto, suspendo o pagamento dos honorários de sucumbência, considerando que a parte apelante é beneficiária pela Justiça Gratuita, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.